Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-48.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001125-48.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ADRIANA KARLA DE BARROS NUNES - CPF: 021.030.164-32 (APELANTE), RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA - CPF: 070.702.534-60 (ADVOGADO), EWERTON HENRIQUE DE LUNA VIEIRA - CPF: 067.270.754-33 (ADVOGADO), THAIS THADEU FIRMINO - CPF: 020.904.671-69 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR – AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA E ADMINISTRATIVA DAS UNIVERSIDADES – PROCEDIMENTO DE TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA PREVISTO NA RESOLUÇÃO CNE/CES N. 1, DE 25 DE JULHO DE 2022 E NA PORTARIA MEC N. 1.151 DE 19 DE JUNHO DE
2023 – INSTITUIÇÃO
DE ENSINO SUPERIOR QUE NÃO ATENDE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – SETENÇA R
A
TIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM AO MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1. A Constituição Federal (art. 207) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96, art. 53) asseguram às instituições de ensino superior a edição de normas específicas para regulamentar atividade administrativa, dentre elas, a revalidação de diplomas estrangeiros.

2. As universidades públicas brasileiras poderão revalidar diplomas de cursos de graduação expedidos por instituição estrangeira de educação superior, desde que cumpram com os requisitos estabelecidos na Resolução CNE/CES n. 1, de 25 de julho de 2022 e na Portaria MEC n. 1.151 de 19 de junho de 2023, de modo que seja assegurada a equivalência e a qualidade da formação recebida na instituição de ensino superior estrangeira com os padrões educacionais brasileiros.

3. A Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) não promoveu, até o presente momento, a edição de normas específicas de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros, em complementação às orientações gerais estabelecidas pelo Ministério da Educação, sujeitando os responsáveis às medidas disciplinares do órgão superior da própria universidade
revalidadora
, por sua unidade
correicional
, ou pela Corregedoria do Ministério da Educação.

4. A Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), para o curso de medicina, apresentou Conceito Preliminar de Curso (CPC) inferior a três, estando, no momento, inapta para realizar a revalidação de diplomas estrangeiros do curso de medicina, consoante exige o art. 1o, § 4o, da Portaria MEC n. 1.151, de 19 de junho de 2023
.

5. Inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão formulada na ação mandamental, seja porque a exigência de um processo de
“tramitação simplificada”
para a revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior impõe-se como uma violação à autonomia
didádico
-científica e administrativa assegurada pela Constituição Federal (art. 207) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996,
arts
. 48, §2o e 53, inciso V), seja porque a pontuação obtida pela instituição apelada no Conceito Preliminar de Curso (CPC) não atende ao padrão mínimo estabelecido pelo Ministério da Educação, o que consequentemente a desqualifica momentaneamente como entidade apta a revalidar tais diplomas.

6. Recurso
não provido
, sentença ratificada para
denegar a ordem ao mandado de segurança.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
rec
urso de apelação interposto por

ADRIANA KARLA DE BARROS NUNES
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do mandado de segurança n.
1001125-48.2024.8.11.0006
,
julgou
im
procedente
o pedido formulado na inicial
por ausência de direito líquido e certo,
via de consequência,
denegou a segurança pretendida, consubstanciada
em ordem para que a
autoridade impetrada (Pró-Reitora da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT) promova
a abertura do processo simplificado de revalidação do diploma de medicina, na forma do §4o do art. 4o da
Resolução CNE/CES n. 1, de 25 de julho de 2022
, encerrando-o no prazo de 90 (noventa) dias, e, havendo parecer favorável, proceda com a entrega do
apostilamento
, nos termos do art. 16 da referida resolução.

A parte apelante apresentou suas razões no Id.
210426679
. Em síntese, alega
:
(1)
que
possui direito líquido e certo
de ter seu diploma revalidado na forma
do procedimento
simplificad
o
, na medida em que preenche os requisitos estabelecidos na
Resolução CNE/CES n. 1, de 25 de julho de 2022
;
e
(2)

q
ue a nota obtida no Conceito Preliminar de Curso (CPC) inferior a três, afeto ao curso de medicina, não é fator relevante a ensejar imped
imento para que a parte apelada
realize o processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras, na medida em que o Ministério da Educação e Cultura (MEC) não impugnou revalidações realizadas por instituições com CPC inferior a três
, bem assim que a nota avaliada é do ano de 2019, não podendo servir como fator para que o procedimento de revalidação simplificada não seja realizado.

N
esses termos, a apelante pugna pelo
provimento do presente recurso, por conseguinte, pel
a reforma da sentença recorrida, de modo que seja admitido o procedimento de revalidação do seu diploma médico
na forma simplificada
, preservando o direito líquido e certo.

A parte apelada
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT)
apresenta contrarrazões no Id.
210426681
. E
m síntese, sustenta
:

(1)

que
nenhuma norma do Ministério da Educação ou do Conselho Nacional de Educação impõe às universidades públicas o dever de realizar a revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras;
(2)

que
não possui regulamento para revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras, tampouco revalidou, até o presente momento, diplomas de medicina expedidos por universidades estrangeiras, sendo, portanto, incabível a adoção do procedimento simplificado nos termos determinados na sentença recorrida;
(3)

que
a Portaria MEC n. 1.151 de 19 de junho de 2023 estabelece a previsão de aplicação de provas para comprovação de conhecimento técnico, o que afasta a possibilidade de aplicação do procedimento simplificado para revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras;
(4)

que
não houve a comprovação de que os diplomas expedidos a estudantes egressos da mesma universidade estrangeira teriam sido revalidados por universidades públicas do Brasil; e
(5)
a nota obtida pela recorrente é inferior àquela estabelecida pela Portaria MEC n. 1.151 de 19 de junho de 2023, o que lhe retira a possibilidade de ofertar o procedimento de revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras.
Nesses termos, pugnou pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo
não
provimento do recurso de apelação,
pois
“não se mostra razoável definir a forma e o prazo pela qual a revalidação se dará, de modo que se insere na discricionariedade das universidades públicas”
(Id.
211266684
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto d
o relatório, trata-se de
recurso de apelação interposto

por
ADRIANA KARLA DE BARROS NUNES
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do mandado de segurança n. 1001125-48.2024.8.11.0006,
julgou improcedente
o pedido formulado na inicial por ausência de direito líquido e certo, via de consequência, denegou a segurança pretendida, consubstanciada em ordem para que a autoridade impetrada (Pró-Reitora da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT) promova a abertura do processo simplificado de revalidação do diploma de medicina, na forma do §4o do art. 4o da
Resolução CNE/CES n. 1, de 25 de julho de 2022
, encerrando-o no prazo de 90 (noventa) dias, e, havendo parecer favorável, proceda com a entrega do
apostilamento
, nos termos do art. 16 da referida resolução.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Infere-se da inicia
l do mandado de segurança que a
parte impetrante narra que
é
graduad
a
em medicina pela
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA
, instituição de
ensino estrangeira localizada no Paraguai
, a qual possui acreditação vigente no Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do
Mercosul
e Estados Associados (
Arcu
-Sul).

Assevera que a autoridade impetrada (Pró-Reitora da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT), sob o argumento de
ausência de procedimento instituído no âmbito da UNEMAT para a revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino superi
or estrangeiros, indeferiu
a solicitaç
ão
que lhe
foi apresentada
.

Desse modo, atribui
à autoridade impetrada violação a direito líquido e certo, consubstanciada na nega
tiva do processamento de pedido
de tramitação simplific
ada para revalidação de diploma médico
, visto que respaldado –
o direito líquido e certo –
nos artigos 7o e 33, ambos da Portaria MEC n. 1.151, de 19 de junho de 2023, c/c artigos 4o, §4o, 11 e 12, todos da Resolução CNE/CES n. 1, de 25 de julho de 2022.

O d. Juízo
a quo
julgou
im
procedente o pedido formulado na inicial
, nos termos da seguinte fundamentação:

“
No entanto, em que pese as normas criadas para a regulamentação da revalidação no Brasil, considerando que a
r.
autoridade coatora carregou aos autos os documentos que, de fato, demonstram não ter a UNEMAT atendido aos requisitos legais à revalidação, revejo o posicionamento até então adotado em casos similares, passando a decidir nos seguintes termos.

Conforme se vê dos autos, a Portaria 1.151/2023 do Ministério da Educação e
Cultura
MEC
previu em seu artigo 1o, §4o a seguinte redação:

§ 4o Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a
3
(três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros.

In
casu
, a aludida portaria estipulou que as universidades devem apresentar o Conceito Preliminar de Curso igual ou superior a
3
(três
) ,
contudo, conforme demonstrado pela autoridade coatora, a universidade não possui nota
suficiente para realizar a revalidação eis que obteve conceito 2 no MEC.

Logo, ao contrário do que entende o autor, a universidade não se enquadra na Portaria que regulamenta a revalidação e, assim, não vislumbro a ilegalidade e/ou abuso de poder da autoridade coautora assim como não restou configurada a liquidez e certeza do direito suscitado, de modo que é imperioso a sua denegação.

Desse modo, por tudo mais quer dos autos consta, nos termos do art. 487, I, do CPC/15,
DENEGO
a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que
JULGO IMPROCEDENTE
o respectivo pedido por absoluta ausência de direito
liquido
e certo, e
DECLARO
o feito
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

ISENTO
as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ e art. 25 da Lei 12.016/09.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.
”

Consoante reportado acima, a parte apelante sustenta
:

(1)
que
possui direito líquido e certo de ter seu diploma revalidado na forma do procedimento simplificado
, na medida em que preenche os requisitos estabelecidos na
Resolução CNE/CES n. 1, de 25 de julho de 2022
; e
(2)
q
ue a nota obtida no Conceito Preliminar de Curso (CPC) inferior a três, afeto ao curso de medicina, não é fator relevante a ensejar impedimento para que a parte apelada realize o processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras, na medida em que o Ministério da Educação e Cultura (MEC) não impugnou revalidações realizadas por instituições com CPC
inferior a três, bem assim que a nota avaliada é do ano de 2019, não podendo servir como fator para que o procedimento de revalidação simplificada não seja realizado.

Por outro lado, a parte apelada, em suas contrarrazões, defende que a
sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos,
pois:
(1)
nenhuma norma do Ministério da Educação ou do Conselho Nacional de Educação impõe às universidades públicas o dever de realizar a revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras;
(2)
não possui regulamento para revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras, tampouco revalidou, até o presente momento, diplomas de medicina expedidos por universidades estrangeiras, sendo, portanto, incabível a adoção do procedimento simplificado nos termos determinados na sentença recorrida;
(3)
a Portaria MEC n. 1.151 de 19 de junho de 2023 estabelece a previsão de aplicação de provas para comprovação de conhecimento técnico, o que afasta a possibilidade de aplicação do procedimento simplificado para revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras;
(4)
não houve a comprovação de que os diplomas expedidos a estudantes egressos da mesma universidade estrangeira teriam sido revalidados por universidades públicas do Brasil; e
(5)
a nota obtida pela recorrente é inferior àquela estabelecida pela Portaria MEC n. 1.151 de 19 de junho de 2023, o que lhe retira a possibilidade de ofertar o procedimento de revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras.

Pois bem.

Cumpre rememorar, nos termos do art. 207 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.

No contexto da revalidação de diplomas, a supracitada autonomia permite que as universidades públicas estabeleçam seus próprios critérios e procedimentos, dentro dos limites da legislação vigente.

A propósito, destaco a tese definida em julgamento de recurso repetitivo pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 599):

“
O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior
, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.”
(STJ.
REsp
1349445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013,
DJe
14/05/2013).
[sem destaque no original]

A respeito da revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros, a Lei n. 9.394/1996 (Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional) disciplina:

“Art. 48.
Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

[...]

§ 2o
Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente
, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

[...]

Art. 53.
No exercício de sua autonomia
, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

[...]

V -
elaborar e reformar
os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;”

[sem destaque no original]

Acresça-se, ainda, que a Lei n. 13.959/2019, instituiu o exame nacional de revalidação de diplomas médicos, expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, padronizando o processo de regulamentação de diplomas do exterior.

“Art.
1o Esta Lei institui o
Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida)
, com a finalidade de
incrementar a prestação de serviços médicos no território nacional e garantir a regularidade da revalidação de diplomas médicos expedidos por instituição de educação superior estrangeira e o acesso a ela
.

Art. 2o
O Revalida tem os seguintes objetivos
:

I -
verificar
a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridas para o exercício
profissional adequado aos princípios e às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), em nível equivalente ao exigido nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina no Brasil;
e

II -
subsidiar
o processo de revalidação de diplomas de que trata o
art. 48 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996
.

[...]

§ 3o O
Revalida
, referenciado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e coordenado pela Administração Pública federal,
compreenderá, garantida a uniformidade da avaliação em todo o território nacional, estas
2
(duas) etapas
:

I -
exame
teórico;

II -
exame
de habilidades clínicas.

§ 4o O Revalida será aplicado quadrimestralmente, na forma de edital a ser publicado em até 60 (sessenta) dias antes da realização do exame escrito.
(Redação dada pela Lei no 14.621, de 2023)

[...]

§ 6o

O candidato reprovado na segunda etapa do Revalida permanecerá habilitado à realização do exame nas duas edições seguintes, sem necessidade de submeter-se à primeira etapa.

§
7oA participação do candidato na etapa de habilidades clínicas tem como pré-requisito sua aprovação na etapa teórica.”

[sem destaque no original]

Com efeito, a revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras é um processo essencial para a integração de profissionais formados no exterior no sistema educacional e no mercado de trabalho brasileiro. Esse procedimento permite que o diploma obtido em instituições de ensino estrangeiras seja reconhecido e tenha validade nacional, possibilitando ao diplomado exercer sua profissão no Brasil. Contudo, existem critérios específicos que regulamentam esse processo, visando assegurar a equivalência e a qualidade da formação recebida lá fora com os padrões educacionais brasileiros.

Visando estabelecer normas referentes à revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino
superior estrangeiros
, a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação expediu a
Resolução CNE/CES n. 1, de 25 de julho de 2022
, complementada, recentemente, pelo Ministério da Educação do Brasil mediante a edição da
Portaria MEC n. 1.151, de 19 de junho de 2023
, que introduziu mudanças significativas nos procedimentos de revalidação e reconhecimento de diplomas estrangeiros.

Dos supracitados textos normativos, extrai-se:

(1)
que as universidades públicas brasileiras poderão revalidar diplomas de cursos de graduação expedidos por instituição estrangeiras de educação superior, desde que:
(1.1)
regularmente credenciadas e mantidas pelo Poder Público e tenham curso reconhecido do mesmo nível e área, ou equivalente, ao curso objeto do diploma a ser revalidado;
(1.2)
seu curso apresente Conceito Preliminar de Curso (CPC) igual ou superior a 03 (três).

(2)
que a atividade de revalidar diplomas obtidos em universidades estrangeiras é uma função pública essencial a ser realizada pelas universidades públicas brasileiras, devendo respeitar os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

(
3)
que é incompatível com a legislação vigente negar a tramitação de pedidos de revalidação de diplomas estrangeiros baseados unicamente no estado ou região de residência do interessado, ou no país de origem do diploma a ser revalidado.

(4)
que as universidades públicas brasileiras, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação da Portaria MEC n. 1.151, de 19 de junho de 2023, devem organizar e publicar normas específicas de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros, em complementação às orientações gerais estabelecidas pelo Ministério da Educação, especialmente os critérios adotados para avaliar equivalência de competências e habilidades, bem assim sobre os procedimentos internos afetos aos processos de revalidação, o que inclui a lista de documentos exigidos para as diferentes áreas e cursos e o possível prazo para cumprimento de estudo complementar.

(5)
que todas as instituições
revalidadoras
devem adotar a Plataforma Carolina
Bori
para a execução dos processos de revalidação, disponibilizada pelo Ministério da Educação.

(6)
que cabe ao requerente a escolha do curso e da instituição
revalidadora
desejada para a solicitação de revalidação de diploma de curso de graduação expedido por instituição estrangeira, que poderá ser apresentada a qualquer momento, sendo vedada apenas a apresentação de solicitações concomitantes em mais de uma instituição
revalidadora
.

(7)
que o pedido de revalidação deverá estar instruído com os documentos especificados no art. 7o da Resolução CNE/CES n. 1/2022 e no art. 9o da Portaria MEC n. 1.151/2023, competindo à universidade pública
revalidadora
, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento do pedido de revalidação, proceder ao exame preliminar do pedido e emitir despacho acerca da adequação da documentação exigida. Após a adequação da documentação e o pagamento das taxas necessárias, o requerente terá seu pedido oficialmente
aprovado pela instituição responsável. Esse passo é crucial para dar início ao processo ou ao registro eletrônico correspondente. Uma vez iniciado, o requerente será informado sobre a numeração específica atribuída ao seu processo, garantindo assim transparência e rastreabilidade durante todo o procedimento administrativo. No entanto, havendo necessidade de complementação, o requerente deverá providenciá-la no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da ciência da solicitação,
sob pena
de indeferimento do pedido,
podendo, ainda solicitar
à instituição
revalidadora
a suspensão do processo por até 90 (noventa) dias, de modo que possa realizar a complementação exigida.

(8)
que a instituição
revalidadora
poderá substituir ou complementar a instrução documental de que trata o item anterior por meio da aplicação de provas ou exames que englobem o conjunto de conhecimentos, conteúdos, competências e habilidades relacionadas ao curso completo ou voltadas à etapa ou período do curso, disciplina específica ou atividade acadêmica obrigatória, devendo, entretanto, justificar a necessidade de tal substituição e/ou complementação.

(9)
que as provas ou exames mencionados no item anterior devem ser planejados e conduzidos pela universidade pública
revalidadora
, podendo ser repetidos conforme decidido pela instituição, exceto nos casos em que a legislação atual permitir a realização direta de exames ou testes por órgãos do Ministério da Educação em colaboração ou acordo com as universidades
revalidadoras
.

(10)
que os requerimentos para a revalidação de diplomas de cursos superiores emitidos por universidade estrangeira precisam ser concluídos em até 180 (cento e oitenta) dias a partir do início do processo, com pronunciamento pelo
“deferimento total, deferimento parcial ou indeferimento da revalidação do diploma”
(Portaria MEC n. 1.151/2023, art. 26, §1o). A instituição responsável pela revalidação pode estender este prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias, mediante apresentação de justificativa fundamentada para
a prorrogação, desde que seja submetida a órgãos ou conselhos superiores à instância de revalidação.

(11)
que o processo de revalidação de diploma expedido por instituição de ensino estrangeira envolve análise detalhada das condições acadêmicas do curso original e das competências adquiridas pelo estudante, assegurando que a formação recebida esteja em conformidade com as diretrizes curriculares pertinentes. Esse processo não se limita a uma comparação direta de currículos ou carga horária, mas busca uma equivalência substancial que reconheça o valor formativo da educação recebida, independentemente das diferenças estruturais entre as instituições de ensino.

(12)
que o procedimento de
tramitação simplificada
do pedido de revalidação de diploma expedido por instituição de ensino estrangeira deverá se ater exclusivamente à verificação dos documentos especificados no art. 7o da Resolução CNE/CES n. 1/2022 e no art. 9o da Portaria MEC n. 1.151/2023, dispensando a análise aprofundada ou processo avaliativo específico, devendo a instituição
revalidadora
encerrar o processo de revalidação no prazo de até 90 (noventa) dias a partir da abertura do processo.

(13)
que o procedimento de
tramitação simplificada
para revalidação de diploma expedido por instituição de ensino estrangeira, conforme a Resolução CNE/CES n. 1 de 2022 e a Portaria MEC n. 1.151/2023, é aplicável em três situações específicas:
(13.1)
aos cursos estrangeiros da mesma instituição cujos diplomas foram revalidados nos últimos cinco anos. Nesta hipótese, a tramitação simplificada abrangerá cursos ou programas cujos diplomas já foram submetidos a 03 (três) análises por instituições
revalidadoras
diferentes e que a revalidação tenha sido deferida de forma plena sem a realização de atividades complementares e/ou a realização de provas ou exames em substituição ou complementação a instrução documental;
(13.2)
aos diplomados de instituições estrangeiras que passaram pela avaliação positiva do
Sistema
Arcu
-Sul; e
(13.3)
aos estudantes que receberam bolsas de estudos de agências governamentais brasileiras dentro de um período de cinco anos.

(14)
que
não se aplica o procedimento de tramitação simplificada
para revalidação de diploma expedido por instituição de ensino estrangeira nas seguintes hipóteses:
(14.1)
aos casos em que as revalidações anteriores foram obtidas mediante provas ou exames complementares, indicando que houve a necessidade de adequação do conhecimento do diplomado aos padrões do curso brasileiro;
(14.2)
aos pedidos de revalidação de diplomas correspondentes a cursos estrangeiros indicados ou admitidos em acordos de cooperação internacional firmados por organismo brasileiro e que não tenham sido submetidos a processo prévio de avaliação por órgão público competente ou por instituição acreditadora reconhecida pelo Poder Público;
(14.3)
aos diplomas de cursos estrangeiros que receberam avaliação negativa em processos de revalidação anteriores, o que indica que o curso não atende aos requisitos mínimos exigidos pelo sistema educacional brasileiro, seja em termos de conteúdo, carga horária ou qualquer outro critério relevante; e
(14.4)
aos diplomas de cursos que,

mesmo fazendo parte de acordos de cooperação internacional, foram avaliados negativamente por órgãos competentes ou instituições acreditadoras.

(15)
que as normas estabelecidas na Resolução CNE/CES n. 1/2022 e na Portaria MEC n. 1.151/2023, possuem abrangência nacional, bem assim que o descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos na portaria mencionada poderá ensejar a responsabilização disciplinar do causador, a ser apurada, conforme o caso, por órgão superior da própria universidade
revalidadora
, ou por sua unidade
correicional
, ou pela Corregedoria do Ministério da Educação.

Pois bem.

Em que pese
a
autonomia didático-científica e administrativa das instituições de ensino superior (CF/88, art. 207; Lei n. 9.394/96, art. 53, V),
imperioso reconhecer que a parte apelante se encontra omissa em relação à função social de realizar a atividade de revalidação de diplomas obtidos em universidades estrangeiras.

Isso porque não demonstrou ter se adequado às exigências do Ministério da Educação (MEC), tampouco comprovou ter divulgado no prazo estabelecido pelo referido órgão –
60 (sessenta) dias da publicação da Portaria MEC n. 1.151 (art. 48), ocorrida em
21 de junho de 2023
(Diário Oficial da União, Edição 116, Seção 1, Página 24)
– as normas sobre procedimentos internos afetos aos processos de revalidação de diplomas estrangeiros.

Aliás, a própria apelante reconhece sua inércia, consoante se ve
rifica do ato administrativo objeto
da ação mandamental. Vejamos a conclusão alcançada pela aut
oridade impetrada ao analisar o
pedido
de revalidação de diploma
efetuado pela part
e apelante
/impetrante:

“[...]

Portanto, em razão do disposto no
art. 1o, parágrafo 4o, da Portaria no 1.151/2023/MEC
, a
UNEMAT não pode realizar a revalidação de diplomas estrangeiros em medicina
, conforme o pedido da Requerente.

Desse modo, recebemos o requerimento de revalidação de diploma realizado pela Sra.
ADRIANA KARLA DE BARROS NUNES
e, por todo o exposto,
indeferimos
.
”

Entretanto, a supracitada omissão não autoriza que a autonomia constitucional conferida às universidades públicas para que disponham sobre a revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras seja violada, mormente pelo Poder Judiciário, quando por seus pronunciamentos jurisdicionais impõe essa ou aquela forma de tramitação de procedimentos para aquela finalidade.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de julgamento recurso repetitivo (Tema 599), assentou que a
“autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais – Lei 9.394/98 – e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras”
. (STJ.
REsp
1349445/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013,
DJe
14/05/2013).

A jurisprudência é farta nesse sentido.

“PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLICADA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A teor
do artigo 48, § 2o, da Lei Federal no. 9.394/96,
os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente
, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

2. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já declarou que inexiste direito à revalidação automática, sendo devida a avaliação pela instituição nacional mesmo com relação aos diplomas expedidos antes da exigência do procedimento legal.

3. A autonomia também implica que a Universidade
revalidadora
deve verificar o diploma estrangeiro
de forma impessoal, sem descurar de sua reputação e seus critérios acadêmicos.
E, para tanto, é regular o estabelecimento de limite de vagas para revalidação, mormente porque não existe vedação legal a tanto.

4.
Agravo de instrumento desprovido.”
(TRF 3a R. AI 5033362-77.2023.4.03.0000-SP. Sexta Turma. Relatora Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA. Julgado em 22/03/2024. DEJF em 01/04/2024).
[sem destaque no original]

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA OBTIDO EM UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA. UNIVERSIDADE PÚBLICA REVALIDADORA. OPÇÃO PELO REVALIDA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DA TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA PREVISTA EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 207 DA CF/88.

1. Recurso de apelação interposto pela impetrante contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido em ação de mandado de segurança,
no qual pretendia a revalidação de diploma de medicina, pelo processo simplificado, nos termos da Resolução no 01/2022 do CNE.

2. Em suas razões recursais, a impetrante aduz que tem direito à revalidação simplificada, porque apresentou diploma de medicina, expedido por curso estrangeiro que conta com vários diplomas revalidados no Brasil, adequando-se,
assim, à hipótese do caput do artigo 11 da Resolução no 01/2022 do CNE, ao contrário do que está disposto na sentença de primeiro grau.

[...]

4. A Constituição Federal estabelece que as universidades
gozam
de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da
indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão (art. 207).
O § 2o do art. 48 da Lei no 9.394/1996, por sua vez, dispõe que os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

5. A Lei no 13.959/2019 instituiu o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida), com a finalidade de incrementar a prestação de serviços médicos no território nacional e garantir a regularidade da revalidação de diplomas médicos expedidos por instituição de educação superior estrangeira e o acesso a ela.

6. A Resolução CNE/CES no 3/2016 foi recentemente revogada pela
Resolução CNE/CES no 1/2022, que manteve, contudo, a possibilidade de adoção da tramitação
ordinária/simplificada
, para o processo de revalidação.

7. Insere-se na autonomia universitária fazer a opção pelo Revalida, ao invés de se utilizar do procedimento ordinário/simplificado da Resolução CNE/CES no 3/2016 (atualmente, Resolução CNE/CES no 1/2022), tratando-se de
juízo de conveniência e oportunidade da Universidade, no âmbito do exercício do poder discricionário da Administração Pública, no qual não pode se imiscuir o Poder Judiciário.

[...]

8. Inaplicável a norma prevista no art. 11, da Resolução CNE/CES no 1/2022, visto se tratar de regra que rege o trâmite simplificado e com incidência nos cursos estrangeiros cujos diplomas já tenham sido objeto de revalidação nos últimos 05 (cinco) anos. Entretanto, referida hipótese não restou comprovada nos autos.

9. O direito postulado no
mandamus
não se revela líquido e certo, pois não amparado pela legislação que incide na matéria relativa ao procedimento de revalidação do diploma de medicina, obtido em instituição de ensino superior estrangeira e submetido à UFCG, que é instituição optante do Revalida, ao invés de se utilizar do procedimento simplificado da Resolução CNE/CES no 3/2016 (atualmente, Resolução CNE/CES no 1/2022), como pretende a apelante.

10. Apelação desprovida. Sem honorários advocatícios recursais (art. 25 da Lei no 12.016/2009).”
(TRF 5a R. AC 08035883520234058201. Quinta Turma. Relatora Desembargadora Federal JOANA CAROLINA LINS PEREIRA. Julgado em 04/03/2024)
[sem destaque no original
]

“ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CURSO DE MEDICINA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ESCOLHA DA UNIVERSIDADE QUANTO AO PROCEDIMENTO A
SER ADOTADO NO PROCESSO DE VALIDAÇÃO DO DIPLOMA ESTRANGEIRO (PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE REVALIDAÇÃO OU REVALIDA)
.
IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
APELO IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta por JULIANA OLIVEIRA Ferreira, em face da sentença denegatória prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Seção Judiciária de Alagoas, que visava à admissão no processo de revalidação do diploma de medicina do impetrante/recorrente, nos exatos moldes da Resolução 01/2022 do CNE. Sem condenação em honorários (art. 25 da Lei no 12.016/09).

[...]

6. A escolha pelo procedimento simplificado de revalidação (Resolução 03/2016 do CNE) ou pelo REVALIDA para a revalidação dos diplomas estrangeiros do curso de graduação em medicina, reflete o exercício da autonomia e do poder discricionário das Universidades, embasado nos critérios de conveniência e oportunidade da instituição de ensino, não devendo sofrer interferências do Poder Judiciário, salvo flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

[...]

7. Considerando a autonomia das Universidades, estabelecida pela Resolução CNE/MEC no 03, de 22/06/2016, fica a critério destas a abertura de processo de validação do diploma do candidato também por procedimento ordinário, o qual não utiliza os resultados do Revalida como subsídio em suas análises e decisão sobre o pedido de revalidação do diploma. Essas normas específicas, em geral, são tratadas por meio de
resoluções internas das universidades, inserindo-se no âmbito de sua autonomia institucional, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.8. Apelo improvido.
Sem condenação em honorários.”
(TRF 5a R. AC 08104045420234058000. Sétima Turma. Relator Desembargador Federal LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO. Julgado em 05/03/2024).
[sem destaque no original]

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, especificamente em seu artigo 48, § 2o, os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação
.

2. Com a finalidade de dispor sobre normas referentes à revalidação de diplomas de cursos de graduação e ao reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, foi editada a Resolução da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação no 3, de 22 de junho de 2016, que viria a ser revogada posteriormente pela Resolução CNE/CES no 1, de 25 de julho de 2022, a qual tratou, dentre outros temas, sobre o prazo de
conclusão para o referido procedimento (art. 4, §4o), a validação do diploma por análise estritamente documental ou por meio de exigências complementares como a aplicação de provas, exames e matrícula em disciplinas na própria instituição
revalidadora
(artigo
8
, § 4o), além da tramitação de processos de forma simplificada (artigo 11)
.

3. Cumpre rememorar, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial
.

[...]

4. Desta feita, não há dúvidas da liberdade universitária para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras. Exatamente nessa linha, inclusive, no julgamento do Tema Repetitivo 599 do STJ (RESP 1.349.445/
SP) foi firmada a seguinte tese.

[...]

5. No caso dos autos, conforme alega a agravante, em consulta ao site da Universidade Federal de São Paulo, a Agravante fora surpreendida com a informação de que a UNIFESP não está realizando revalidação de diplomas no momento
.

6. Cumpre ressaltar que a Universidade Federal de São Paulo. Unifesp, utilizando-se de sua autonomia constitucional, respaldada pela legislação pátria e por normativos
infralegais
, pode regularmente disciplinar o tema da revalidação dos diplomas estrangeiros e, inclusive, não estipular qualquer previsão específica acerca da tramitação simplificada, opção que está dentro de sua
discricionaridade
, desprovida de
inação ou ilegalidade, portanto, sem qualquer possibilidade de interferência pelo Poder Judiciário, cabendo aos interessados se sujeitarem a tais regras da Instituição escolhida para a revalidação do seu diploma
.

7. Destaca-se que o Ministério da Educação publicou a Portaria no 1.151/23, a qual destaca que a solicitação de revalidação de diploma de curso de graduação expedido por instituição estrangeira poderá ser apresentada a qualquer momento (art. 7), sendo que as solicitações que excedam a capacidade de atendimento informada pela instituição
revalidadora
aguardarão em fila de espera (§ 2o), a qual enseja apenas a expectativa de atendimento ao requerente (§4o). A instituição
revalidadora
poderá, a qualquer tempo, solicitar a paralisação de ingresso de novas solicitações na fila de espera (§ 5o)
.

8. Verifica-se que o procedimento de revalidação dos diplomas estrangeiros está compreendido dentro da autonomia universitária, devendo ser observada a capacidade de atendimento da instituição
revalidadora
, sem que se identifique, a princípio, na situação examinada, qualquer ilegalidade na conduta universitária, razão pela qual deve subsistir a decisão agravada
.

9.
Agravo de instrumento desprovido.”
(TRF 3a R. AI 5032007-32.2023.4.03.0000-SP. Terceira Turma. Relator Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO. Julgado em 22/04/2024; DEJF em 24/04/2024).
[sem destaque no original]

Ademais, a Portaria MEC n. 1.151/2023, no seu art. 1o, § 4o, estabelece que:
“Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso – CPC igual ou superior a
3
(três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros”
.

No mais recente Conceito Preliminar de Curso (CPC) divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2019, referente ao
curso de medicina
da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT), a pontuação alcançada foi de
02 (dois), o
que significa que foi abaixo do exigido pelo MEC como requisito para a realização da revalidação. (Disponível em:
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/indicadores/resultados/2019/resultados_cpc_2019.xlsx
. Acesso em 02/05/2024).

Em recente julgado, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim se pronunciou:

“REMESSA
NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA ATO OMISSIVO DA REITORA DA UNEMAT –
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO – UNIVERSIDADE QUE AINDA NÃO SE ADEQUOU ÀS NORMAS DA PORTARIA No 1.151/2023/MEC – AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE – ART. 207 DA CF – SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM AO MANDADO DE SEGURANÇA
.

Nos termos do artigo 1o, §1o da Portaria no 1.151/2023/MEC, os diplomas de cursos superiores estrangeiros podem ser revalidados, desde que a universidade seja credenciada, o que não é o caso da UNEMAT.

Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a
3
(três) poderão
realizar a revalidação de diplomas estrangeiros, situação distinta da UNEMAT que no último (CPC), divulgado pelo MEC em 2019, obteve nota 2 (dois).”
(TJMT. N.U. 1009597-72.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024).
[sem destaque no original]

Oportuno ressaltar que a fixação de índice mínimo do Conceito Preliminar de Curso (CPC) para que as universidades públicas possam realizar a revalidação de diplomas estrangeiros constitui importante ferramenta para que os processos sejam conduzidos com rigor e atenção necessários, garantindo que os padrões educacionais estabelecidos pelos órgãos brasileiros sejam mantidos e que os profissionais revalidados estejam plenamente qualificados para atuar no país, em especial para a prática da medicina, que demanda conhecimento científico sólido, habilidades clínicas e dedicação profunda ao contínuo aprendizado e aperfeiçoamento.

Nesses termos, independentemente do ângulo pelo qual se analise a controvérsia, chega-se à conclusão de que não há direito líquido e certo a amparar a pretensão formulada na ação mandamental. A uma, porque a exigência de um processo de
“tramitação simplificada”
para a revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior impõe-se como uma violação à autonomia
didádico
-científica e administrativa assegurada pela Constituição Federal (art. 207) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996,
arts
. 48, §2o e 53, inciso V). A duas, porque a atual pontuação obtida pela instituição apelada no Conceito Preliminar de Curso não atende ao padrão mínimo estabelecido pelo Ministério da Educação, o que consequentemente a desqualifica momentaneamente como entidade apta a revalidar tais diplomas.

Por
fim, importa destacar a inviabilidade da produção de prova no âmbito do mandado de segurança, porquanto a impetração exige prova documental previamente constituída da violação a direito líquido e certo, razão pela qual
se mostra
incabível
determinação dirigida à parte apelada para que
“
forneça a nota dos anos de 2022/2023 do ENADE referente ao curso de Medicina e a nota de Conceito Preliminar de Curso (CPC)
”.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao rec
urso de apelação interposto por

ADRIANA KARLA DE BARROS NUNES
, por conseguinte, ra
tifico a sentença recorrida para denegar a ordem ao mandado de segurança, nos termos da fundamentação desenvolvida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024